Tribunal: TJBA
Processo: 8058743-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058743-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VITORIA CRISTINA MOREIRA ARAUJO Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SIMPLES DECURSO DO TEMPO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da ativa da Polícia Militar da Bahia contra atos do Governador do Estado, do Secretário de Administração e do Comandante-Geral da PMBA, com o objetivo de obter reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e o recálculo dos vencimentos com base no novo posto. A impetrante, atualmente 1º Sargento, invocou a reestruturação promovida pela Lei nº 14.502/2022 e o tempo de serviço (30 anos), sustentando que tais fatores autorizariam sua ascensão funcional ao oficialato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a policial militar da ativa, atualmente no posto de 1º Sargento, possui direito líquido e certo à reclassificação funcional para o posto de 1º Tenente PM, com fundamento no tempo de serviço e na reestruturação da carreira militar promovida pela Lei nº 14.502/2022, independentemente da comprovação dos demais requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR A promoção nas carreiras militares exige o cumprimento de requisitos legais cumulativos, como interstício, aptidão física, aprovação em cursos específicos, conceito moral e profissional, e inclusão em lista de acesso, conforme disposto nos arts. 126, 127, 134, 137 e 164 da Lei nº 7.990/2001. A simples antiguidade ou o decurso do tempo de serviço não geram, por si sós, direito à promoção funcional, sendo imprescindível a demonstração do preenchimento de todos os requisitos exigidos em lei. A impetrante não comprovou a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), requisito essencial para o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares e a consequente promoção ao posto de 1º Tenente PM. A alegação de extinção da graduação de Subtenente é infundada, pois a Lei nº 11.356/2009 reincluiu essa graduação na estrutura hierárquica da PMBA, mantendo sua vigência. A jurisprudência consolidada do TJ-BA afasta o reconhecimento de direito líquido e certo à promoção automática por tempo de serviço, reforçando a necessidade de observância estrita aos critérios legais de acesso ao oficialato. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A promoção funcional de 1º Sargento a 1º Tenente PM exige o cumprimento cumulativo de requisitos legais, não se operando automaticamente pelo decurso do tempo. A aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA) é requisito indispensável para o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar da Bahia. A graduação de Subtenente permanece vigente na estrutura hierárquica da PMBA, não havendo extinção que justifique promoção automática. A ausência de comprovação documental dos requisitos legais impede a configuração de direito líquido e certo à reclassificação funcional. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º, 92, III; 126; 127; 134; 137; 164. Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º. Lei Estadual nº 11.356/2009. Lei nº 14.502/2022. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8033588-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.05.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0524876-85.2016.8.05.0001, Rel. Desª Silvia Carneiro Santos Zarif, pub. 16.09.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000306-48.2020.8.05.0119, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 15.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MERITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA